Tribunal: TJSP
Processo: 1008342-44.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292770
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008342-44.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante ANDREI
GUSTAVO FORTI QUESSADA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008342-44.2019.8.26.0510 -Voto no 19166
2
Apelação Cível no 1008342-44.2019.8.26.0510
Apelante: Andrei Gustavo Forti Quessada
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Rio Claro
Voto no 19166
AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão ao pagamento de verba
honorária que se mostra indevida diante do indeferimento da
inicial, não havendo de se falar em reconhecimento jurídico do
pedido em outro processo – Aplicação da regra do art. 85, caput,
CPC – Recurso improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária movida em face da Fazenda do Estado
de São Paulo, na qual narra o autor que apresentou reclamação ao Tribunal de Justiça,
oportunidade na qual sustentava que as decisões proferidas pelo Juizado Especial Cível de
Rio Claro, e pelo respectivo Colégio Recursal, contrariam entendimento dos tribunais
superiores. Diz o recorrente que interpôs agravo interno em face da decisão, proferida pelo
E. Presidente da Seção de Direito Privado, que determinou o cancelamento do registro da
noticiada reclamação, diante da competência das Turmas de Uniformização de
Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais. Contudo, referido agravo interno não foi
juntado aos autos do processo eletrônico – alega o recorrente –, certificando-se, então, o
decurso do prazo legal. Pede seja determinada a juntada do recurso de agravo interno, com
o prosseguimento da Reclamação no 2183925-04.2019.8.26.0000, tanto quanto a reparação
de danos materiais, em decorrência do trabalho desenvolvido, ao tempo em que pleiteia a
concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.
A petição inicial foi indeferida, nos termos da regra do artigo 485, I
e VI, à consideração de que inadequada se mostra a via eleita (fls. 358 a 361). Na
oportunidade, condenou-se o autor ao pagamento das custas e despesas processuais,
observada a gratuidade da justiça.
Seguiram-se embargos de declaração, opostos pelo autor (fls. 364 a
369), os quais foram rejeitados (fls. 379 a 381).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008342-44.2019.8.26.0510 -Voto no 19166
3
Em apelação, busca o autor a reforma da r. sentença, com retorno
dos autos à origem, para que seja apreciado o pedido de reparação de dano material,
argumentando com o reconhecimento da procedência do pedido por parte do réu, pois o
agravo interno foi finalmente juntado aos autos da Reclamação no
2183925-04.2019.8.26.0000, em 30/10/2019 (fls. 385 a 394).
Contrarrazões a fls. 405 e 406.
É o relatório.
Busca o autor a reforma da r. sentença que indeferiu a petição
inicial, proferida em processo no qual se buscava a reparação de dano material, pois se viu
obrigado a atuar, na condição de advogado, sem a devida contraprestação, visando ao
processamento da Reclamação no 2183925-04.2019.8.26.0000.
Aquilo que o autor, atuando em causa própria, chama de "dano
material" – decorrente do exercício profissional consubstanciado no ajuizamento da
presente ação – nada mais é do que a verba honorária, regulada pela regra do artigo 85 (e
seguintes) do Código de Processo Civil, segundo a qual o vencido pagará honorários ao
advogado do vencedor.
E, no presente caso, à vista do indeferimento da inicial, malogrou a
ação a proposta. E o autor só não se viu condenado a pagar verba honorária porque, até
então, a requerida não havia sido citada.
Noutras palavras, o apelante somente faria jus à remuneração por
sua atuação profissional, relativa à presente ação ordinária, caso se sagrasse vencedor, o
que não ocorreu.
E nem se argumente com o reconhecimento jurídico do pedido,
pois o indeferimento da peça vestibular, por falta de interesse-adequação e de interesse-
utilidade (capítulo da sentença contra o qual não se voltou o autor), é questão prejudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008342-44.2019.8.26.0510 -Voto no 19166
4
Não bastasse, é certo que, conforme informa o próprio apelante, o processamento do
agravo interno deu-se após a publicação da sentença que indeferiu a inicial, não se podendo
dizer, portanto, que a requerida agiu por força do ajuizamento da ação.
Em consequência do julgamento, considerada a citação da
requerida e a apresentação de contrarrazões, condeno o autor ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe a regra do
artigo 85, § 3o, I e § 4o, III, do Código de Processo Civil, mas observada a gratuidade
processual.
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator